Tribunal: TJMT
Processo: 1001479-73.2024.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001479-73.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IVAN DIAS PEREIRA - CPF: 090.488.802-97 (APELANTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES - CPF: 650.039.341-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001479-73.2024.8.11.0006.

APELANTE:
IVAN DIAS PEREIRA.

APELADO:
BANCO AGIBANK S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO ASSINADO MEDIANTE SELFIE COM AS INFORMAÇÕES PRECISAS DO NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA – NÃO CABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Impõe-se o reconhecimento da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado se a instituição financeira apresentou o contrato devidamente assinado pelo contratante com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico.

Assim, não há que se falar em torpeza da parte autora na contratação, bem como não há incidência de danos morais indenizáveis.

Outrossim, não verifico qualquer conduta que demonstre a má-fé da instituição financeira para que esta seja condenada a litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001479-73.2024.8.11.0006.

APELANTE:
IVAN DIAS PEREIRA.

APELADO:
BANCO AGIBANK S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IVAN DIAS PEREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais de nº 1001479-73.2024.8.11.0006, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a conversão dos contratos de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação, bem como determinar a restituição simples dos valores cobrados em excesso, a ser apurado em liquidação de sentença, com juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC, desde cada desconto, autorizando a compensação.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, na proporção de 80% à requerida e 20% a parte autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões de Id. 268502306, o apelante sustenta que a decisão extrapolou os limites do pedido ao determinar a conversão dos contratos, uma vez que o pleito inicial era o de anulação, ante ao erro substancial.

Discorre ainda quanto à ocorrência de danos morais indenizáveis, bem como sustenta quanto à necessidade da devolução dos valores na forma dobrada.

Contrarrazões no Id. 268502310, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
IVAN DIAS PEREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais de nº 1001479-73.2024.8.11.0006, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a conversão dos contratos de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação, bem como determinar a restituição simples dos valores cobrados em excesso, a ser apurado em liquidação de sentença, com juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC, desde cada desconto, autorizando a compensação.

O apelante sustenta que a decisão extrapolou os limites do pedido ao determinar a conversão dos contratos, uma vez que o pleito inicial era o de anulação, ante ao erro substancial.

Discorre ainda quanto à ocorrência de danos morais indenizáveis, bem como sustenta quanto à necessidade da devolução dos valores na forma dobrada.

Pois bem.

No que concerne à alegação de que os contratos objeto dos autos devem ser considerados nulos, não assiste razão ao apelante.

Isso porque o banco requerido trouxe aos autos os contratos objeto dos autos em que constam todas as informações quanto à contratação,
onde restou demonstrado que as contratações se deram mediante o reconhecimento facial do autor.

Assim, não há falar em torpeza da parte recorrida na contratação, bem como não há incidência de danos morais indenizáveis.

Por fim, não verifico qualquer conduta que demonstre a má-fé da instituição financeira para que esta seja condenada a litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento do recurso, redistribuo o ônus sucumbencial, a ser fixado em 40% à parte autora e 60% ao requerido, no mesmo valor fixado pelo Magistrado de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025